Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722102-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE TORQUATO DA CRUZ APELADO: RAFAEL DE SOUZA BRILHANTE D E S P A C H O Ante a notícia de transação entre as partes, retire-se o feito de pauta. A fim de prevenir eventual nulidade, previamente à homologação do acordo, intime-se o réu-apelante, PEDRO HENRIQUE TORQUATO DA CRUZ, por intermédio de sua advogada, para ratificar a composição noticiada, tendo em vista que não foi possível conferir a autenticidade da assinatura digital da advogada, NAYANE CARDOSO DE OLIVEIRA BORGES, realizada via adobe acrobat, Após, em conclusão. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora